Tribunal: TJMT
Processo: 0015483-34.2018.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015483-34.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CAMILA MARIA COSTA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 291.355.558-66 (VÍTIMA), WILLIAN NARCAY DE OLIVEIRA - CPF: 008.235.321-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PAULO SILVA MOURA - CPF: 016.430.791-58 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, CP), por ter, em concurso com outros dois indivíduos, subtraído bens das vítimas mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, utilizando um táxi para dar cobertura à ação criminosa.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há provas suficientes para manutenção da condenação; e (ii) se a dosimetria da pena foi adequadamente realizada.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos das vítimas, corroborados por vídeos de segurança, relatório policial e declarações dos investigadores.

2. A valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria é adequada, considerando que o delito foi praticado no interior da residência das vítimas, local que naturalmente deveria proporcionar segurança e proteção.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima associada aos depoimentos dos policiais possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova, especialmente registros audiovisuais que demonstrem o
modus operandi
e a dinâmica dos fatos. 2. A prática de roubo no interior de residência justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, I e II; art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp n. 1.429.354/RS; STJ - AgRg no HC 720369/SC; Enunciado Orientativo n. 08 TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO PAULO SILVA MOURA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta: a) a fragilidade das provas apresentadas; b) falhas e equívocos que permeiam a identificação do réu e o uso do taxi e; c) a impossibilidade de utilização dos depoimentos policiais como principal elemento probatório sem o respaldo de provas objetivas.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para absolver o acusado do crime que lhe fora imputado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela reavaliação da dosimetria da pena (Id. 259659694).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 261632258).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 263551279).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

QUE NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2016, POR VOLTA DAS 12:00 HORAS, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS CAMILA OLIVEIRA E WILLIAN OLIVEIRA, SITUADA NO BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS, NESTE URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, não apreendida nos autos, com unidade de desígnios com outros dois comparsas por ora não identificados, em concurso material – três vítimas -, o denunciado JOÃO
subtraiu para si

uma corrente de ouro de propriedade da vítima CAMILA; e um relógio dourado, de propriedade do ofendido identificado como SILAS.

Desponta dos autos inquisitoriais que o acusado conduzia o veículo taxi fiat siena, cor branca, placa BQM-5652, e trazia consigo os dois comparsas, quando passaram por diversas vezes pela frente da casa das vítimas, para, em seguida, um dos assaltantes armados descerem do veículo e adentrarem na casa, enquanto que o outro comparsa não identificado também desceu do automóvel e ficou da via pública.

Os autos revelam que o denunciado permaneceu no interior do malsinado veículo, de onde dava cobertura para os dois comparsas e aguardava para a fuga (Id. 255626276).

Na sentença condenatória o Juízo originário julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa (Id. 255627696).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, requerendo, em síntese, a sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Id. 255627698).

Entretanto, razão não lhe assiste.

O crime de roubo majorado pelo qual o acusado foi condenado está previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. [...]

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: [...]

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

No que pertine ao pleito absolutório, registre-se que a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência n. 2016.280607 (Id. 255626279 – p. 34); Auto de Descrição de Vídeo (Id. 255626279 – p. 50); Termos de Declaração (Id. 255626279 – p. 54-57); vídeos e fotos (Relatório de Mídias – Id. 255627658; 255627659 e 255627676) oitiva das vítimas, testemunhas e interrogatório do acusado, realizados na audiência de instrução e julgamento (Id. 255627678 e 255627651).

Na fase inquisitiva as vítimas Willian Narçay de Oliveira e Camila Maria Costa Martins de Oliveira foram ouvidas e descreveram com riqueza de detalhes os fatos contidos na denúncia. Veja-se:

QUE, o declarante relata que na data do fato (03/09/2016) residia na Rua dos Babaçus, Qd 06, Lote 11 no Bairro Jardim das Palmeiras e após o Roubo ocorrido mudou-se para oi Bairro Areão; QUE, no dia 03-09-2016, sábado, estava em casa trabalhando com seus funcionários SILAS e JULIANA; QUE, no mesmo terreno há duas casas, sendo a casa de sua sogra na frente e a do declarante aos fundos; QUE, por volta das 12h:00m ouviu os cachorros latindo e levantou-se para ver o que estava acontecendo; QUE, neste momento viu sua esposa CAMILA, o qual estava sentada na varanda da casa de sua mãe, sendo rendida por um assaltante que a conduzia para os fundos da casa: QUE, sua sogra MARIA JOSÉ, também viu o assaltante e correu trancando-se em um dos quartos da casa onde já estava seu esposo JOSÉ FERNANDO, e começou a gritar: "SOCORRO, LADRÃO"; QUE, em seguida o assaltante avistou o declarante na casa aos fundos e foi em sua direção, ao mesmo tempo segurando CAMILA pela camisa, ao que apontou uma arma do tipo revólver de cor preta em sua direção, contudo, o mesmo correu dando a volta na lateral da casa e na sequência passando pelo portão que dá acesso a rua; QUE, o declarante estava na esquina falando com a Polícia quando avistou o assaltante pulando o muro para fugir; QUE, o bandido sacou a arma que estava em sua cintura e apontou novamente em direção a declarante, que por sua vez correu;

QUE, recorda-se que quando estava correndo do bandido, trombou com um outro indivíduo, que assustou quando viu o declarante, porém somente após analisar as imagens da câmera de segurança dos vizinhos, soube que tratava-se do comparsa do assaltante que entrou em sua residência; QUE, ainda através das imagens de segurança, percebeu um veículo TAXI, sendo SIENA branco que dava apoio aos bandidos, o qual passou por diversas vezes em frente sua casa e nas ruas laterais, momentos antes da prática do roubo; QUE, por volta das 11h:52m, antes do roubo, a filmagem mostra o TAXI parando na Rua dos Coqueiros, e em seguida, entra no banco de trás do carro, lado direito, um indivíduo trajando uma camiseta listrada azul com branco, calça jeans e boné, o qual possui porte físico magro e altura aproximada de 1,80; QUE, na sequência da filmagem, aparece o outro assaltante (que entrou em sua residência), saindo do TAXI, onde trajava uma camiseta de cor verde, calça jeans e boné; QUE, também pelas filmagens, o indivíduo de camiseta listrada acima referido, é o mesmo indivíduo que aparece entrando no banco de trás do TAXI; QUE, então esse indivíduo seguiu sentido a residência do declarante para a prática do roubo; QUE, acrescenta que durante os gritos de sua sogra, o jardineiro, ROBERTO que prestas serviços na Igreja Santana, ouviu e saiu em direção à casa do declarante; QUE, neste momento o bandido estava fugindo, ao que o assaltante ao ver ROBERTO efetuou um disparo de arma de fogo contra sua pessoa, mas não o acertou (Id. 255626279 – p. 55-56).

QUE, a declarante relata que na data do fato (03/09/2016) residia na Rua dos Babaçus, Qd 06, Lote 11 no Bairro Jardim das Palmeiras e após o Roubo ocorrido mudou-se para o Bairro Areão; QUE, no terreno onde morava, havia duas residências, sendo a casa de sua mãe na frente e a sua casa aos fundos; QUE, estava sentada na varanda da casa de sua mãe, quando por volta das 12:00 ouviu os cachorros latindo e quando percebeu havia um individuo ao seu lado, que em posse de uma arma do tipo revólver de cor preta anunciou o assalto, dizendo: " PERDEU, PERDEU, FICA QUIETA"; QUE, o assaltante a segurou pela camisa e enquanto a conduzia para a casa aos fundos, avistou a mãe da declarante, MARIA JOSÉ, correndo ao que se trancou em um dos quartos da casa com o seu pai JOSÉ FERNANDO; QUE, MARIA JOSE começou a gritar por socorro, e na sequência, o assaltante avistou o esposo da declarante, WILLIAN, que estava na casa aos fundos; QUE, o assaltante apontou a arma em direção à WILLIAN. porém o mesmo correu dando volta a lateral da casa; QUE, na residência encontrava-se, o pai e a mãe da declarante, que ficaram no quarto trancados, encontrava-se também dois funcionários, sendo o SILAS e JULIANA; QUE, SILAS também foi rendido pelo assaltante e JULIANA ficou escondida dentro da casa que fica aos fundos do terreno; QUE, acredita que SILAS conseguiu visualizar o assaltante que o rendeu; QUE, o suspeito jogou a declarante no chão e subtraiu sua corrente de ouro, modelo italiano (R$ 3.000,00); QUE, de seu funcionário SILAS, foi subtraído um relógio de pulso dourado (R$ 250,00); QUE, o assaltante ficou assustado, devido a mãe da declarante gritar por socorro e também devido WILLIAN ter conseguido fugir para pedir ajuda e empreendeu em fuga sem ao menos entrar dentro da residência; QUE, a ação foi muito rápida, aproximadamente dois minutos (Id. 255626279 – p. 56-57).

Consta no Relatório Policial DERF/CBA que:

[...]
percebe-se nitidamente a participação do taxi haja vista que o taxi chega no bairro, na rua próximo da casa da vítima, passa pelo quarteirão, como se tivesse observando o movimento da rua e da casa, estaciona próximo da casa, um ainda não identificado entra na porta traseira do passageiro, o que está de blusa listrada, minutos depois outro suspeito também não identificado sai da porta dianteira do passageiro, o de blusa verde (conforme relatório técnico e o vídeo em anexo), vai em direção à casa, o taxista manobra, as câmeras não pegaram o momento em que esse que havia entrado na porta traseira sai, mas registra ele correndo quando o esposo da vítima percebe a presença dele, enquanto o outro suspeito

estava dentro da casa da vítima. Não deixa dúvida da sua participação, porque ele leva os suspeitos para o local do crime, espera por perto, no próprio bairro e busca os suspeitos depois do crime
(Id. 255626279 – p. 27-40).

Consta, ainda, no Auto de Descrição de Vídeo que
aparentemente, o Taxi Siena Branco está dando “cobertura” para o roubo, pois fica dando voltas nas proximidades da casa da vítima
(Id. 255626279 – p. 52).

Sob o crivo do contraditório, as vítimas as vítimas Willian Narçay de Oliveira e Camila Maria Costa Martins de Oliveira voltaram a descrever os fatos descritos na denúncia com riqueza de detalhes, com base, em tese, nos vídeos que tiveram acesso após a prática delitiva (Id. 255627651 e 255627678).

Na audiência de instrução e julgamento também foram ouvidos os investigadores Maiko Luan Pereira e Vilma da Rocha Valentins, os quais asseveraram que a dinâmica dos fatos e o
modus operandi
do motorista do taxi analisados através dos vídeos e fotos constantes no Inquérito Policial apontam a autoria delitiva para o acusado João Paulo Silva Moura, especificamente porque em diligências realizadas após a data dos fatos tiveram a informação de que o réu alugava o automóvel (taxi) que deu cobertura aos outros 02 (dois) assaltantes, bem como pela forma como o “taxista” se comportou durante o desfecho da dinâmica delitiva em desfavor das vítimas (Id. 255627678).

Em narrativa totalmente dissociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos, o acusado negou a autoria delitiva ao argumento de que realizava muitas corridas de taxi à época e que não se lembra de estar presente no local do crime na data constante na denúncia (Id. 255627678).

Diante desse quadro verifica-se que os depoimentos das vítimas colhidos em ambas as fases da persecução penal, os depoimentos dos investigadores colhidos em juízo, associados aos demais elementos probatórios produzidos durante a fase instrutória, especificamente as fotos, vídeos e o Auto de Descrição de Vídeo, são suficientes para consolidar a condenação do apelante pela prática do crime de roubo majorado previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, fulminando a tese absolutória.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo regimental desprovido. (...) (AgRg no AREsp n. 1.429.354/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 5/4/2019).

Em caso semelhante decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO QUE SE ALIA AOS DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO – DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que o réu praticou o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia
.
“Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” [STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023]. A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza afastar a responsabilidade do réu no acontecido.
(N.U 0023891-13.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/
2024
, Publicado no DJE 14/06/
2024
).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Dessa maneira, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, fundamentada nas relevantes palavras das vítimas e depoimentos dos investigadores de polícia, os quais foram corroborados pelo acervo probatório constante nos autos.

No que pertine ao pleito subsidiário, hei por bem reavaliar a dosimetria da pena do acusado.

Na primeira fase, o Juízo
a quo
valorou negativamente as circunstâncias, ao argumento de que
o crime de roubo a que o réu foi condenado neste feito, foi praticado no interior da residência da vítima, ambiente que constitui seu asilo e espaço onde naturalmente espera encontrar segurança e proteção, de modo que a invasão desse local, sem sombra de dúvidas agrava ainda mais a conduta criminosa
(Id. 255627695).

Esse entendimento está devidamente fundamentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
o roubo cometido no interior da residência das vítimas possui gravidade maior do que o normal, visto que se trata do local onde as pessoas se sentem seguras e protegidas
(STJ - AgRg no HC: 720369 SC 2022/0023367-2, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022), devendo, portanto, ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime e a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, conforme decidido pelo magistrado de primeiro grau.

Na terceira fase, o juiz, acertadamente, exasperou a pena em 3/8 (três oitavos), uma vez que presentes as causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, chegando à pena intermediária de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por fim, aplicando-se o concurso formal de crimes (art. 70, do Código Penal), a pena foi corretamente aumentada em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
.

Sendo assim, não há falar-se em readequação da pena definitiva.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025